Tribunal: TJSP
Processo: 2126128-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE CRÉDITOS PERTENCENTES AO ÚNICO SÓCIO REMANESCENTE DA SOCIEDADE LIMITADA EXECUTADA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA NÃO EXCEPCIONALIZADO PARA SOCIEDADES UNIPESSOAIS OU MICROEMPRESAS

AGRAVO DESPROVIDO